Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS OS DA AUTORA E REJEITADOS OS DO RÉU.
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. A parte autora em que alega contradição, pois os honorários advocatícios foram estabelecidos fora dos parâmetros legais. O Distrito Federal sustenta que há precedentes vinculantes de Tribunais Superiores em sentido oposto à prova e ao julgamento da presente demanda, ou seja, pela não concessão da aposentadoria especial.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com razão a parte autora embargante. De acordo com o §8o do art. 85 do CPC, os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários advocatícios, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção. Assim, verifica-se que, no caso, a parte ré foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 9.203,27 (nove mil duzentos e três reais e vinte e sete centavos) referente à implementação do abono de permanência do período de julho de 2019 a março de 2020. Portanto, como o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal foi improvido, este deveria ter sido condenado no patamar de 10 a 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Assim, acolho os embargos apresentados pela autora embargante.
4. Sem razão ao ente federativo embargante.
5. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise.
6. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. O acórdão analisou todas as questões discutidas e concluiu que a autora tem direito à aposentadoria especial nos termos da legislação pertinente.
7. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
9. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS para condenar o ente federativo em honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95